Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GUARDA. MENOR. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para conhecimento e julgamento da Ação de Guarda de Menor será destinada à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos termos do artigo 148, parágrafo único, alínea a, do Estatuto da Criança e do Adolescente, caso o menor estiver sob ameaça ou violação dos seus direitos, dispostos no artigo 98, do mesmo Estatuto.
2. A Ação de Guarda movida pelos tios do menor, em virtude de internação psiquiátrica da genitora, quando esses já possuem sua guarda fática da criança há mais de 3 (três) anos, sem qualquer espécie de vulnerabilidade, não possui qualquer excepcionalidade apta a atrair a competência do Juízo da Infância e da Adolescência. Jurisprudência desta Egrégia Câmara.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.